Tribunal: TJDFT
Processo: 0718638-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718638-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDAIR GONCALVES DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPACHO Ausente pedido liminar. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 14 de maio de 2025 17:42:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora